Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO REAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO PARA REAPROXIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, falta de risco atual e contemporaneidade, contradições no comportamento da vítima e ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, sustentando que a convivência teria sido consentida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos concretos que autorizam a segregação cautelar; (ii) definir se o consentimento da vítima e a ausência de dolo específico afastam a tipicidade do descumprimento da medida protetiva e a necessidade da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e das hipóteses do art. 313, III, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica para assegurar a execução das medidas protetivas.
4. Os autos evidenciam histórico de violência, com ameaças, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, mensagens de cunho ameaçador e comportamento suicida, caracterizando risco concreto de feminicídio e suicídio, além de reiteração de condutas agressivas.
5. O descumprimento de medida protetiva constitui crime próprio (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), sendo irrelevante o consentimento da vítima, pois a proteção visa também resguardar a ordem pública e a autoridade das decisões judiciais.
6. O habeas corpus não é meio idôneo para discussão probatória acerca da veracidade das alegações da defesa ou da credibilidade da vítima, por se restringir à análise de ilegalidade manifesta.
7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade e da reiteração da conduta, bem como do risco à integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima em casos de violência doméstica quando demonstrados risco concreto à integridade da vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.
2. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, pois a proteção alcança também a ordem pública e o comando judicial.
3. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas ou avaliação da veracidade de condutas atribuídas à vítima ou ao paciente.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para preservar a integridade da vítima e a eficácia das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, §1o, 313, III, 315; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.491/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, HC 658.435/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, HC 341180/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; TJDFT, Acórdão 1999482, HC 0716228-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1923994, HC 0737237-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 27.09.2024.